Tribunal: TJDFT
Processo: 0710198-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. SÚMULA VINCULANTE No 47. ARTIGO 85, § 14, DO CPC. ARTIGO 22, § 4o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI 8.906/1994). IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO TOTAL PARA PAGAMENTO DO VALOR EXEQUENDO. RESERVA DA REMUNERAÇÃO DO CAUSÍDICO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ECONOMIA PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DOS TERMOS DO ACORDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo dispõe a súmula vinculante no 47 “os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.
2. Na mesma linha, dispõe o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil que “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”.
3. O artigo 22, caput e §4o, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994) prevê que a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, de forma que se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.
4. Tendo sido apresentado o contrato de prestação de serviços jurídicos nos termos exigidos pela legislação, deve ser decotado do valor bloqueado aquele pertencente ao advogado, mormente por ser temerário impor ao causídico que busque a satisfação de seu crédito de natureza alimentar em ação própria, visto que tal imposição atenta contra o princípio da economia processual, onerando o Poder Judiciário com uma nova e desnecessária ação judicial.
5. A reserva do valor pertencente ao advogado não implica a exoneração dos deveres processuais das partes.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.